Tribunal: TJSP
Processo: 1035303-86.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais. Transações com cartão de débito não reconhecidas pelo consumidor. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos valores descritos na inicial e condenar o réu à sua restituição. Irresignação da instituição bancária. Descabimento. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Ônus da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c. indenização por danos morais. Transações com cartão de débito não reconhecidas pelo consumidor. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade dos valores descritos na inicial e condenar o réu à sua restituição. Irresignação da instituição bancária. Descabimento. Não ocorrência de cerceamento de defesa. Ônus da prova carreado ao fornecedor, que não demonstrou a regularidade das transações ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentações atípicas para o perfil do correntista. Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC. Súmula 479 do STJ. Declaração de inexigibilidade das compras acertada, condenando-se a parte ré à restituição do efetivo prejuízo financeiro a que submetida a parte autora. RECURSO DESPROVIDO.